Tribunal: TJDFT
Processo: 0721452-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO. LIGAÇÕES E ENVIO DE MENSAGENS POR CELULAR E REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE TOM AMEAÇADOR OU VIOLENTO. COMPORTAMENTO REPROVÁVEL, MAS QUE NÃO REPRESENTOU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora a ocorrência policial que deu origem à imposição das medidas protetivas seja relativa aos crimes previstos no art. 129, § 9o, e art. 140, “caput”, ambos do Código Penal, não há notícia de histórico de violência e agressões entre o ex-casal e a própria ofendida referiu na Delegacia que, ao descumprir as medidas, o paciente não chegou a procurá-la fisicamente.
2. Ao descumprir a medida protetiva de proibição de contato, mandando mensagens de celular e pelas redes sociais e telefonando para a vítima, o paciente não usou de tom violento ou ameaçador: em geral, ele implorava para conversarem, pessoalmente ou mesmo por telefone, para ser desbloqueado ou para reatarem.
3. Não se ignora que a conduta do paciente deve ser coibida, pois a vítima se sentiu importunada, o que, em tese, pode configurar violência psicológica, bem como revelou que ele não obedeceu à ordem do Juízo de proibição de contato com a ofendida; no entanto, tendo sido a primeira vez que foram impostas medidas protetivas, não tendo o paciente procurado pela vítima pessoalmente e não havendo, ao menos por enquanto, indícios de risco à integridade física da vítima, a manutenção da prisão revela-se desproporcional, inclusive pela possibilidade de que o tempo em que esteve preso cautelarmente tenha sido suficiente para inibi-lo de buscar novos contatos com a ex-namorada.
4. Ordem concedida.